Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-82.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001101-82.2020.8.14.0074

APELANTE: JOBENILSON COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE SUPERIOR AO PREVISTO NO TEMA 506/STF. DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE DA EFETIVA MERCÂNCIA DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE DO AGENTE. ART. 107, IV, DO CP.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar a decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico privilegiado de entorpecentes, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio, em atenção a quantidade de entorpecente apreendido, e a ausência de flagrância da efetiva comercialização de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do art. 61 do CPP.

4. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do ora apelante, nos termos do art. 107, IV, do CP, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, 01/03/2021, e a data de publicação da sentença condenatória, 10/05/2025, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, com fulcro no art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 117, todos do CP.

5. Mérito recursal prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, pela prescrição na modalidade retroativa.

Tese de julgamento:
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do art. 61 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 61. CP, art. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 117. Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AC nº 0000327-06.2006.8.14.0054, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, VP, J. 13/03/2019; TJ/DFT, AC nº 0006863-47.2017.8.07.0020, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª T., J. 28/09/2023, P. 06/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em julgar
PREJUDICADO
o presente recurso, pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
JOBENILSON COSTA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Comarca de Tailândia/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
, na forma do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 28736278, com base nos autos do Inquérito por
Flagrante nº 00081/2020.100070-2
, que em
14/02/2020
, por volta das 17h00min, que o acusado
Jobenilson Costa
, ora apelante,
trazia consigo drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, praticando, assim, o crime descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme restou apurado, Policiais Militares realizavam ronda motorizada na Vila Macarrão, na Travessa Ipê, município de
Tailândia/PA
, quando avistaram o nacional conhecido por
“Neguinho”
, ora apelante, contra o qual já haviam várias denúncias acerca do tráfico de drogas e, na PA 150, próximo ao Posto Roda Viva, realizaram a sua abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontrados em sua posse
18 (dezoito) tabletes
de substância prensada tipicamente conhecida como
“maconha”
, e a quantia em espécie de
R$ 17,00 (dezessete reais)
.

Diante da situação flagrancial, a guarnição policial procedeu à sua condução para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante negou a autoria delitiva, informando que é
usuário de drogas
desde os 17 (dezessete) anos de idade, e consome o entorpecente para trabalhar no mato. Aduziu que, na data dos fatos, encontrou o nacional conhecido como
“Neguinho”
e comprou um tablete de
“maconha”
por
R$ 20,00 (vinte reais)
, não sabendo informar de quem são os demais tabletes apresentados pela equipe policial.

De acordo com o
Auto de Constatação Provisória
, a substância entorpecente apreendida foi positivada para
Cannabis L. sativa
, princípio ativo do tóxico popularmente denominado de
“maconha”
.

Pelos indícios de
materialidade
e
autoria do crime
, a representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia
foi
recebida
em
01/03/2021
, ID 28339096.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
10/05/2025
, ID 28339118.

Recurso de Apelação Criminal
interposto em
22/05/2025
, ID 28339123.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
22/05/2025
, ID 28339124.

Recurso
recebido
em
23/03/2025
, ID 28339125.

Em suas
Razões Recursais
, ID 28339127, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, para reformar a decisão ora atacada, para
absolver
o ora apelante da imputação de
tráfico privilegiado
e
desclassificar
a conduta para o
artigo 28 da Lei de Drogas
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 28339130, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 28736278, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Como dito alhures, a defesa objetiva a reforma da decisão proferida nos autos, para que seja
desclassificada
a conduta delitiva imputada ao ora apelante para o
crime de posse para consumo próprio
, previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, em atenção a
quantidade entorpecente apreendida
e a
ausência de comprovação
da
efetiva comercialização
do
material tóxico
.

Havendo
matéria preliminar
ao
mérito recursal
, contudo, passo à sua análise.

Por se tratar de
matéria de ordem pública
, a
prescrição
deve ser
reconhecida de ofício
ou a
requerimento das partes
, a
qualquer tempo
ou
grau de jurisdição
, não sendo sujeita à
preclusão
, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do ora apelante
Jobenilson Costa
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição
da
pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme passo a discorrer.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos
anteriores
à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada em concreto, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
.

No caso, o ora apelante foi condenado, de maneira individualizada, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do crime
de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, na forma do
artigo 44, do Código Penal
.

Assim, em atenção à pena aplicada, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
,
in verbis
:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, em
01/03/2021
, ID 28339096, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
10/05/2025
, ID 28339118, transcorreu
lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser
reconhecida
a
extinção da punibilidade
do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AO CRIME DE OCULTAÇAO DE CADÁVER. PROCEDÊNCIA.

1. O acusado foi condenado, pela prática do crime de ocultação de cadáver, a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, que prescreve em 4 (quatro) anos, a teor do disposto no art. 109, V do CPB.
Considerando que entre a data da decisão de pronuncia (31.05.2005) e a sentença prolatada (08.11.2011), transcorreram mais de 4 (quatro) anos exigidos pelo art. 109, V do CPB, operou-se lapso temporal superior ao necessário, sendo imperiosa a aplicação da prescrição retroativa
. Preliminar acolhida. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000327-06.2006.8.14.0054, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Vice-Presidência, Data de Julgamento: 13/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, §1º, do Código Penal. 2.
Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
. 3.
Transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem suspensão do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa
. 4. Recurso provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0006863-47.2017.8.07.0020, Acórdão nº 1.765.023, Relator (a): Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma Criminal, julgado em: 28/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023).
Grifei

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o presente recurso, em razão do reconhecimento,
de ofício
, da
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, ante a ocorrência da
prescrição
da
pretensão punitiva estatal
, na
modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 117, todos do Código Penal
, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025